Tribunal: TJDFT
Processo: 0718160-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco requerido em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedente o pedido para “declarar inexistente a operação “TAM LINHAS AERÉAS SÃO PAULO, do dia 16/1/2021, no valor de R$ 1200,00 (mil e duzentos reais) e condenar a parte ré a pagar a quantia em comento em favor da consumidora”.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, narrou ter adquirido passagens aéreas em 05/01/2020, porém, em decorrência da pandemia, o voo foi cancelamento e o valor pago integralmente ressarcido por meio de um crédito no cartão no mês de março de 2021. Informou que no dia 16/03/2021 houve nova compra de passagem aérea, no valor de R$ 1.200,00, porém desconhece tal transação. Noticiou que o cartão utilizado não estava ativo, em razão de interrupção de parceria com a empresa ‘americanas’, tendo sido informada de tal via comunicado da empresa. Aduziu ter tentado a solução administrativa, porém sem sucesso. Pugnou pela restituição do valor de R$ 1.388,40 (mil trezentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos).
3. Recurso próprio, regular, tempestivo. Preparo recolhido (ID 52301685). Ofertadas contrarrazões (ID 52301691).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira.
5. Em suas razões recursais, a instituição financeira afirmou não haver nos autos qualquer informação acerca da cobrança indevida. Sustentou que o documento juntado aos autos está ilegível e incompleto, porém pode-se observar que o valor total da fatura era de R$ 161,00, de modo que o valor de R$ 1.200,00 somente poderia representar crédito e não compra. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
6. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indefiro efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
9. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, a instituição financeira deveria comprovar a quebra do nexo causal. Em se tratando de responsabilidade objetiva, não se analisa culpa ou dano da fornecedora. Apesar de afirmar que seria impossível que o valor de R$ 1.200,00 constante da fatura fosse uma compra, não há elementos robustos o suficiente para respaldar sua tese. Conforme se pode observar do documento de ID 52301673, o total da fatura foi de R$ 161,00 porque, para pagamento da nova compra de passagens aéreas, objeto de questionamento nestes autos, foi utilizado crédito recebido em decorrência da devolução do valor pago pelas passagens adquiridas anteriormente. Consta saldo anterior no valor de R$ 1.213,40 e compras/débitos no valor de R$ 1.375,00, gerando o valor de R$ 161,60 como total da fatura. Assim, há prova dos fatos constitutivos do direito.
10. No que diz respeito aos documentos de ID 161717534, que se questiona como ilegível, dizem respeito às passagens adquiridas e devolvidas, não sendo objeto de qualquer pedido deduzido nos autos.
11. Em razão da responsabilidade civil objetiva do recorrente, do nexo causal e ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor, inexistente o débito.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recolhidas as custas processuais, condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
14. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.